Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-97.2019.8.11.0013
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002619-97.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADAO DA SILVA OVIEDO - CPF: 174.651.841-34 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), JENIO CELIO BETONI - CPF: 971.801.491-87 (APELADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), ROSINEI BETONI (APELADO), REGINALDO ANTONIO BETONI (APELADO), ROSENILDO BETONI (APELADO), MARIA APARECIDA ANTONIO BETONI (APELADO), ADELSON ANTONIO BETONI (APELADO), ROSINEY BETONI DE SOUZA - CPF: 446.290.101-06 (APELADO), ANTONIO REGINALDO BETONI - CPF: 480.904.251-00 (APELADO), ROSENILDO APARECIDO BETONI - CPF: 009.733.061-22 (APELADO), MARIA APARECIDA BETONI - CPF: 596.395.551-34 (APELADO), ADELSON ANTONIO BETONI - CPF: 650.083.831-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002619-97.2019.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTES: JENIO CELIO BETONI E OUTROS

APELADO: ADÃO DA SILVA OVIEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
JENIO CELIO BETONI E OUTROS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na ação ordinária de reconhecimento de sociedade de união estável,

que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer a união estável entre as partes, a partir de 04/1988 até a data do falecimento de Lurdes de Lima, bem como para partilhar na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte o imóvel adquirido pelo casal, constante da matrícula 22.247 do CRI de Pontes e Lacerda. Condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; entretanto, suspensa a exigibilidade das obrigações, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (id. 178996831)

O apelante,
JENIO CELIO BETONI,
sustenta que quando da morte da senhora Lurdes Lima, o casal possuía outros bens, tendo ficado este único imóvel para os filhos do casal e outros bens para o apelado, e após se desfazer de todos os bens, o apelado se voltou para o bem dos filhos, uma vez que não havia sido elaborado nenhum documento a respeito da divisão dos bens.

Aduz que o bem objeto da partilha é oriundo de bens que era de propriedade somente da requerida, ou seja, quando do divórcio da falecida com os pais do apelante, em 1995, a senhora Lurdes possuía bens e o apelado não. Todos os bens que couberam à Sra. Lurdes na partilha do divórcio, foram vendidos pelo apelado, sem o consentimento dos filhos, e o único bem que foi mantido, é o objeto desta ação.

Afirma que em relação ao bem objeto da lide, o apelado não tem direito, posto que se trata de bem anterior a união, advindo dos bens adquiridos pela falecida durante a união com seu esposo, pai do apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para determinar que o bem, objeto do presente litígio seja exclusivamente dos filhos da falecida, uma vez que o Autor da ação já ficou com seus bens e os dissipou, se voltando para o único bem deixado aos filhos da falecida, em virtude de acordo entre as partes.

E que seja invertido o ônus sucumbencial.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A questão a ser dirimida diz respeito ao imóvel identificado como Lote n. 08, da quadra n. 15, do Loteamento Jardim Marília, com área de 375,00m, matrícula n. 22.247 do C. R I. de Pontes e Lacerda.

O apelante assevera que o apelado não tem direito sobre este imóvel, posto que se trata de bem anterior a união, advindo dos bens adquiridos pela falecida durante a união com seu esposo, pai do apelante.

Colhe-se da sentença, que foi reconhecida a união estável entre o apelado Adão da Silva Oviedo e Lurdes de Lima a partir de 04/1988 até o falecimento dela, fato este não combatido no recurso.

Já o imóvel que se pretende excluir da partilha, Lote n. 08, da quadra n. 15, do Loteamento Jardim Marília, com área de 375,00m, matrícula n. 22.247, foi adquirido por Lurdes de Lima, em 06/01/2006, quando ela já encontrava-se em união estável com o apelado.

Ademais, consta da matrícula do imóvel que a Sra. Lurdes de Lima à época estava separada judicialmente.

Portanto, das provas existentes nos autos, não há como excluir o bem da partilha, pois adquirido em 2006, durante o período da união estável que foi reconhecida nestes autos.

Neste ponto, peço vênia para transcrever trecho da bem lançada sentença, que apreciou as provas e o tema de forma clara e precisa:

“(...)

Reconhecida a união estável e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil. Imperiosa, desta forma, a divisão igualitária dos bens adquiridos em nome de um ou outro convivente, sem que se deva perquirir acerca da contribuição individual para a consecução do resultado patrimonial.

No regime de comunhão parcial de bens, caso dos autos, presume-se que os bens onerosamente adquiridos na sua constância são comuns, nos termos do que dispõem os artigos 1.658 e 1660, inciso I, do Código Civil.

A presunção de esforço comum é juris tantum, sendo desnecessária a demonstração da “medida” de contribuição de cada um dos conviventes para a construção do patrimônio comum, conforme preconiza o artigo 5º da Lei 9.278/96.

No caso dos autos, em relação à formação do patrimônio do casal, o autor indicou um único bem: um imóvel residencial, conforme matrícula nº 22.247 do C. R. I. de Pontes e Lacerda.”

Sendo assim, comprovada a aquisição do bem na constância da união estável, deve ser partilhado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS ADQUIRIDOS DE FORMA ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO – BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS POSTERIORMENTE AO FINAL DA CONVIVÊNCIA NÃO SE COMUNICAM - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a aquisição de bens na constância do relacionamento conjugal, a participação de ambos os cônjuges é presumida, portanto cabe a cada um o percentual de 50% (cinquenta por cento) desses bens.

A divisão patrimonial somente será possível com relação a bens adquiridos e dívidas contraídas durante o período reconhecido como de união estável, excluídos aqueles adquiridos após esse período.

Acolhido o pedido de exclusão da partilha, verifica-se a alteração na distribuição da sucumbência, para condenar o requerente e a requerida, à proporção de 50% para cada, pelas custas processuais e honorários advocatícios.”
(N.U 1002834-14.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“APELAÇÃO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO – PARTILHA EQUÂNIME DO ÚNICO BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS PARA FILHA –

QUESTÕES QUE JÁ FORAM OBJETOS DE ANTERIOR AÇÃO E FILHA QUE JÁ ADQUIRIU A MAIORIDADE CIVIL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE RECURSO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Reconhecida e dissolvida a união estável é de ser partilhado de forma equânime o bem adquirido durante a constância da convivência.”

(N.U 0000723-77.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Portanto, do conjunto probatório existente nos autos, não há elementos para acolher a pretensão do apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023